Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Reincidência. Confissão espontânea. Compensação integral. Regime semiaberto. Prisão domiciliar. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 – A reincidência leva a diferentes repercussões jurídicas. Considerá-la como agravante e para fixar regime prisional mais gravoso não caracteriza bis in idem.
2 – A competência para examinar pedido de prisão domiciliar, em substituição ao regime semiaberto, é do juiz da execução.
3 – Mesmo para o réu reincidente, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja pelo mesmo crime, como no caso (art. 44, § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.